Tribunal: STF
Processo: ARE 1539208
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. INTERESSE EXPRESSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESP. Nº 959.565-RS. INTERESSE DA UNIÃO – UFRJ. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO – TEMA 988 DO E. STJ. EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXAME PREJUDICADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I – Cabível a interposição do presente agravo de instrumento contra a decisão interlocutória de declinação da competência para a Justiça Federal, com vistas à observância dos princípios da duração razoável do processo e economia processual, não obstante a discussão com base na Lei Federal nº 4.717/65, e acerca da incidência do Código de Processo Civil de 2015 – art. 19 da Lei Federal nº 7.347/85. Portanto, a excepcionalidade da mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do estatuto processual referido, consoante o julgamento do REsp 1.696.396/MT – Tema 988 –, representativo de controvérsia no e. STJ. De igual forma, a presunção da urgência, com base no perigo da ineficácia e da inutilidade do julgamento em sede de eventual recurso de apelação. II – Consoante decidido nos autos do AREsp. 959565-RS, interposto por parte do agravante, evidenciada a competência da Justiça Federal para o exame acerca do interesse jurídico da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ –, com base no art. 109, I da Constituição da República. III – De igual forma, pelo menos neste momento processual, sobre a legitimidade ativa, tendo em vista a unidade e indivisibilidade do Ministério Público, até porque indefinida a competência da Justiça Estadual. Agravo de instrumento desprovido” (fl. 1, e-doc. 45).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 63).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109, o § 1º do art. 127, os incs. I e II do art. 128 e o art. 129 da Constituição da República.



    Narra tratar-se de “Ação Civil Pública por suposto ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual em face do recorrente, ex-presidente da Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB), bem como contra a própria Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB) e outros, porque teriam supostamente ‘esquema montado para desviar recursos públicos’” (fl. 2, e-doc. 73).



    Argumenta que, “uma vez reconhecido o interesse federal na lide, torna-se imperioso o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Parquet Estadual, haja vista que a atribuição para propor a demanda seria de atribuição constitucional do Ministério Público Federal” e que, “se à luz do direito material o ajuizamento da ACP é de atribuição do Ministério Público Federal, e não do parquet estadual (art. 128, I e II, da CF), consideradas as características, as finalidades e os bens jurídicos envolvidos, a solução não pode ser a da mera declinação de competência, mas a da extinção do processo” (fl. 4, e-doc. 73).



    Assevera que, “considerando a presença incontroversa de interesse federal da UFRJ na presente demanda, o que atrai a competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF); e que, inexoravelmente, o Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais (art. 127, § 1º, art. 128 I e II, e art. 129, da CF), não pode o Ministério Público Estadual permanecer no polo ativo desta Ação Civil Pública. Aí a contrariedade à Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 73).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para o fim de ser extinta a Ação Civil Pública, sem resolução do mérito, haja vista a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual” (fl. 5, e-doc. 73).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 98).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o fundamento para não ser reconhecida a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual é que seria da Justiça Federal a competência para julgar a ilegitimidade ativa, prevista no art. 109, I, da CF, bem como pela ‘unidade e indivisibilidade do Ministério Público’, com previsão no art. 127, § 1º, da CF, ambas como se vê ofensas diretas à Constituição Federal e não ofensas reflexas” (fl. 2, e-doc. 106).



    Realça que “essa interpretação dos referidos dispositivos constitucionais, acabou por violar também os artigos 128, I e II, c/c art. 129, da CF, os quais preveem a divisão de atribuições do Órgão Ministerial, determinando que o Ministério Público Estadual promove perante o Juízo Estadual e o Ministério Público Federal perante o Juízo Federal” (fl. 3, e-doc. 106).



    Assinala que o Tribunal de origem “afastou a alegação de ilegitimidade ativa do parquet estadual interpretando dispositivos da própria Constituição Federal, razão pela qual não há qualquer ofensa reflexa, mas sim ofensa direta a normas constitucionais. A v. acórdão recorrido, em poucas linhas conseguiu negar vigência ao CPC e contrariar, direta e simultaneamente, a Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 106).



    Pede que o “agravo seja conhecido e inteiramente provido, para os devidos fins” (fl. 3, e-doc. 262).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com fundamento exclusivo na legislação infraconstitucional:



    “A matéria devolvida reside no cabimento do presente agravo de instrumento, em que pese a falta de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC de 2015, com base no art. 19, § 1º, da Lei nº 4.717/651; e na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de recurso de apelação, consoante o julgamento do REsp 1.696.396/MT – Tema 988 –, no e. STJ; e na ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para a propositura da presente ação civil pública, em razão das características, finalidades e bens jurídicos tutelados, a indicar a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015. (...)



    No mérito, cumpre frisar o provimento do Agravo em REsp nº 959.565-RS no e. STJ, interposto por parte do agravante contra o acórdão proferido nos autos do AI 700608966856, desta 3ª Câmara Cível, no sentido da incompetência deste Tribunal de Justiça para o exame acerca do interesse da UFRJ no feito. (...)



    Nesse contexto, depois de intimada, a manifestação da UFRJ no sentido do interesse na demanda, consoante o Ofício nº 1036/2018 (fl.90). 



    Dessa forma, a competência da Justiça Federal para o exame da questão, em cumprimento ao decidido na mais alta Corte em matéria infraconstitucional, especificamente acerca do interesse da autarquia federal no ingresso na demanda, com base no art. 109, I da Constituição da República.



    De igual forma, pelo menos neste momento processual, sobre a legitimidade ativa, tendo em vista a unidade e indivisibilidade do Ministério Público; até porque indefinida a competência da Justiça Estadual.



    No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público, da lavra da e. Procuradora de Justiça, Drª. Cristiane Todeschini (fls. 229-236): 



    ‘(...) Quanto a questão de fundo, igualmente deve ser mantida a decisão que declinou da competência em favor da justiça federal. 



    Note-se que uma vez intimada a Universidade Federal do Rio de Janeiro para que manifestasse seu interesse na causa, foi a mesma assertiva, a teor do ofício de fl. 89. 



    Nestes termos, havendo interesse da União no feito, a competência se desloca para a justiça federal, sendo que a hipótese se afeiçoa à previsão do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, in verbis: (...).



    Aliás, no âmbito do CPC, há expressa previsão de remessa dos autos ao juízo competente (...). 



    Importa observar que se trata de competência absoluta, de modo que não se convalida ou se prorroga, porquanto diz respeito à competência em razão da pessoa.



    Outrossim, ao contrário do que sustenta o agravante, a hipótese em liça não é prevista como razão para a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, inclusive porque, se assim dispusesse, estaria em contradição com o art. 64, § 3º, que determina a remessa dos autos ao juízo competente.



    Nestas condições, não pode a parte criar hipóteses de extinção da ação que não estejam devidamente previstas em lei. 



    Não fosse por esta razão, igualmente não poderia a pretensão do recorrente ser acolhida, na medida em que, sendo apta a inicial, e presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo, a extinção da ação por incompetência absoluta, ao invés da remessa dos autos ao juízo competente, seria antiproducente e atentaria contra a economia processual. (...)’.



    Ante o exposto, voto para negar provimento ao recurso” (fls. 6-27, e-doc. 45).



    Neste processo, o interesse da Universidade Federal do Rio de Janeiro é incontroverso, tendo sido declinada a competência para a Justiça Federal. O agravante insurge-se contra a consequência do reconhecimento da competência da Justiça Federal, ao argumento de que, “se à luz do direito material o ajuizamento da ACP é de atribuição do Ministério Público Federal, e não do parquet estadual (art. 128, I e II, da CF), consideradas as características, as finalidades e os bens jurídicos envolvidos, a solução não pode ser a da mera declinação de competência, mas a da extinção do processo” (fl. 4, e-doc. 73).



    O Tribunal de origem apenas aplicou a norma prevista no § 3º do art. 64 do Código de Processo Civil e determinou a remessa dos autos ao juízo competente. 



    Rever a conclusão do Tribunal de origem e eventualmente acolher a pretensão do agravante de extinção do processo pela ilegitimidade ativa do Ministério Público estadual como consequência do reconhecimento da competência da Justiça Federal demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (RE n. 816.706-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.8.2014).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Processual Civil. Competência. Ação fundada em direito real. 3. Análise de legislação infraconstitucional pertinente. Violação reflexa à Constituição. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.291.510-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.9.2021)



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora